Tribunal: STM
Processo: 7000618-32.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. COISA JULGADA. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95
NA SEARA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO MESMO DIPLOMA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OCASIONADA PELA PANDEMIA
DA COVID-19. REGULAMENTAÇÃO PELO CNJ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DE ASSENHORAR-SE DA COISA-ANIMUS REM SIBI
HABENDI. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ELEVADO VALOR DA RES
FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO FURTO ATENUADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO
DO OBJETO.DESPROVIMENTO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Preliminarmente, é inviável declarar a nulidade da sentença por incompetência do Conselho de
Justiça para julgar o réu ex-militar, eis que a matéria já foi decidida no bojo do RESE nº 7000358-
86.2019.7.00.0000, ocasião em que foi firmada a competência do CPJ para o julgamento do
apelante, restando assim, a matéria acobertada pela coisa julgada. Preliminar não conhecida.
Decisão por unanimidade.
No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos feitos em trâmite nesta
Justiça Castrense, ressaltasse que o legislador, ao inserir esse instituto no âmbito no processo
penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se em silêncio
quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar
a aplicação do benefício aos processos em curso nesta Justiça especializada.
Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
na Justiça Militar encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que
originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as disposições constantes na legislação processual penal
comum só se aplicam nesta Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM,
de acordo com o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Incabível, de igual forma, descabe a aplicação da suspensão condicional do processo, prevista na
Lei nº 9.099/95 nesta Justiça castrense, por expressa vedação do art. 90-A, da referida lei, que,
inclusive, já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
De igual modo, não se observa qualquer nulidade no processo pela realização da audiência de
julgamento por videoconferência, em virtude da situação excepcional ocasionada pela pandemia
da COVID-19, que, em consonância com a regulamentação feita pelo Conselho Nacional de
justiça, autoriza que as audiências sejam feitas de forma remota. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
No mérito, devidamente comprovadas, tanto a autoria, quanto a materialidade, não há espaço
para a absolvição pela ausência de dolo, eis que o crime de furto se consumou no momento que
o apelante subtraiu para si o notebook do armário do ofendido, com a intenção de assenhorar-
se do bem (animus rem sibi habendi).
Igualmente, resta inviável a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o valor do
objeto furtado - entre R$ 1.699,00 (mil seiscentos e noventa e nove reais) e R$ 1.999,00 (mil
novecentos e noventa e nove reais) - ao contrário, essa quantia, comparada à remuneração de
um aluno da escola naval, torna-se bastante relevante, o que de sobremaneira evidencia a maior
reprovabilidade do comportamento do acusado, bem como o elevado grau de ofensividade em
sua conduta.
Ademais, descabe a aplicação do furto atenuado, previsto no § 1º do art. 240 do CPM, ante a
ausência de devolução da res pelo acusado, bem como pelo elevado valor do bem subtraído.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000618-32.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: GUILHERME SANTOS DOS ANJOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar defensiva, de nulidade da Sentença, ante a
incompetência do Conselho de Justiça para julgar ex-militar, por falta de amparo
l e g a l , e i s q u e a m a t é r i a j á e s t á a c o b e r t a d a p e l a c o i s a
julgada; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de nulidade
da Sentença pela não aplicação do art. 28-A do CPP - Acordo de Não Persecução
Penal, por falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a terceira
preliminar defensiva, de nulidade pela não aplicação da Suspensão Condicional
do Processo, prevista na Lei nº 9.099/95, por falta de amparo legal; por
unanimidade, rejeitou a quarta preliminar defensiva, de nulidade do processo
pela realização de audiência por videoconferência, por falta de amparo legal. No
mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter
inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000618-32.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: GUILHERME SANTOS DOS ANJOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART.
28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA LEI
9.099/95 NA SEARA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO MESMO
DIPLOMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OCASIONADA PELA PANDEMIA DA COVID-
19. REGULAMENTAÇÃO PELO CNJ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA
E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DE ASSENHORAR-SE DA COISA-
ANIMUS REM SIBI HABENDI. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO FURTO ATENUADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO
OBJETO.DESPROVIMENTO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Preliminarmente, é inviável declarar a nulidade da sentença por incompetência
do Conselho de Justiça para julgar o réu ex-militar, eis que a matéria já foi
decidida no bojo do RESE nº 7000358-86.2019.7.00.0000, ocasião em que foi
firmada a competência do CPJ para o julgamento do apelante, restando assim,
a matéria acobertada pela coisa julgada. Preliminar não conhecida. Decisão por
unanimidade.
No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos feitos em
trâmite nesta Justiça Castrense, ressaltasse que o legislador, ao inserir esse
instituto no âmbito no processo penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019
(Pacote anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na
Justiça Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do
benefício aos processos em curso nesta Justiça especializada.
Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na "Justificação" do
Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as
disposições constantes na legislação processual penal comum só se aplicam
nesta Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de
acordo com o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
Incabível, de igual forma, descabe a aplicação da suspensão condicional do
processo, prevista na Lei nº 9.099/95 nesta Justiça castrense, por expressa
vedação do art. 90-A, da referida lei, que, inclusive, já foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
De igual modo, não se observa qualquer nulidade no processo pela realização
da audiência de julgamento por videoconferência, em virtude da situação
excepcional ocasionada pela pandemia da COVID-19, que, em consonância
com a regulamentação feita pelo Conselho Nacional de justiça, autoriza que as
audiências sejam feitas de forma remota. Preliminar rejeitada por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a
unanimidade.
No mérito, devidamente comprovadas, tanto a autoria, quanto a materialidade,
não há espaço para a absolvição pela ausência de dolo, eis que o crime de
furto se consumou no momento que o apelante subtraiu para si o notebook do
armário do ofendido, com a intenção de assenhorar-se do bem (animus rem
sibi habendi).
Igualmente, resta inviável a aplicação do princípio da insignificância, tendo em
vista o valor do objeto furtado - entre R$ 1.699,00 (mil seiscentos e noventa e
nove reais) e R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais) - ao
contrário, essa quantia, comparada à remuneração de um aluno da escola
naval, torna-se bastante relevante, o que de sobremaneira evidencia a maior
reprovabilidade do comportamento do acusado, bem como o elevado grau de
ofensividade em sua conduta.
Ademais, descabe a aplicação do furto atenuado, previsto no § 1º do art. 240
do CPM, ante a ausência de devolução da res pelo acusado, bem como pelo
elevado valor do bem subtraído.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar
defensiva de nulidade da sentença, ante a incompetência do Conselho de Justiça para julgar ex-militar, por
falta de amparo legal, eis que a matéria já está acobertada pela coisa julgada; por unanimidade, em
rejeitar a segunda preliminar defensiva de nulidade da Sentença pela não aplicação do art. 28-A do CPP -
Acordo de Não Persecução Penal, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a terceira
preliminar defensiva de nulidade pela não aplicação da Suspensão Condicional do Processo, prevista na Lei
nº 9.099/95, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a quarta preliminar defensiva de
nulidade do processo pela realização de audiência por videoconferência por falta de amparo legal. E, no
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 25 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa, contra a Sentença que condenou o ex-Marinheiro GUILHERME
SANTOS DOS ANJOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime de furto, art. 240, caput, do
CPM, a ser executada no regime aberto, com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e de recorrer em
liberdade.

Segundo a Exordial Acusatória, o réu foi denunciado:

"(...) pelo fato de, no dia 27/10/2017, ter furtado um notebook marca DELL, modelo
INSPIRON 14 5000, cor preta, nº de série GCKR2J2/35588966798 do armário do aluno
Gabriel Teixeira de Andrade Silva no alojamento do 1.º ano do Colégio Naval. Na data dos
fatos, durante a execução das tarefas de limpeza para as quais foi designado, o ora
denunciado verificou que havia um armário no alojamento dos alunos do 1º ano do Colégio
Naval que não se encontrava com cadeado. Abriu, então, o armário, que pertencia ao aluno
Andrade e de lá retirou um notebook, levando-o primeiramente para seu próprio
alojamento e posteriormente para sua residência, contrariando a orientação recebida no
sentido de que os objetos encontrados durante o serviço deveriam ser entregues ao Oficial
de Serviço de Corpo de Alunos (fl. 28). Posteriormente, o denunciado compareceu à casa
de sua namorada portando o notebook, e alegou que quando algum objeto é encontrado, é
permitido a quem o encontrou que tome posse do mesmo. A mãe de sua namorada,
desconfiando da história, entrou em contato com o Capitão de Fragata Gilson Nunes
Machado para verificar como deveria proceder. O oficial, então, solicitou que o notebook
fosse entregue no Colégio Naval para que fosse averiguado quem era o proprietário do
objeto (fl. 33).
Entregue o notebook no Colégio Naval, ao ligar o aparelho e observar a foto da tela inicial,
foi verificado pelo Capitão de Fragata Gilson Nunes Machado que o equipamento pertencia
ao aluno Gabriel Teixeira de Andrade Silva. O ofendido, por sua vez, também confirmou ser
o proprietário do notebook.
Realizada pesquisa de mercado, apurou-se que o valor do objeto furtado varia entre
R$1.699,00 e R$1.999,00 (fls. 38/39). Depreende-se das peças informativas que o ora
denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja a presente
denúncia recebida, com a consequente citação do Sd GUILHERME SANTOS DOS ANJOS para
se ver processar e julgar perante esta Justiça Castrense, até final condenação, como
incurso no art. 240, com a atenuante do art. 72, I do CPM (...)". (evento 1, doc. 2 da APM)

Constam nos autos do IPM os seguintes documentos:

- Portaria de instauração nº 165, de 13/11/2017 (evento 1, fl. 3, do IPM);
- Papeleta de cadastro de equipamentos eletrônicos do Colégio Naval, do aluno ANDRADE, na qual
verificam-se informações do notebook, com o respetivo número de série (evento 1, fl. 24, do IPM);
- Termo de inquirição do ofendido, (evento 1, fl. 28, do IPM);
- Termo de reconhecimento de objetos (evento 1, fl. 29, do IPM);
- Termo de interrogatório (evento 1, fl. 30, do IPM);
- Laudo de avaliação do equipamento apreendido (evento 1, fls. 40/41, do IPM);
- Relatório (evento 1, fls. 43/45, do IPM);
- Solução do IPM, que indiciou o acusado pelo crime de furto (evento 1, fl. 48, do IPM);

O acusado foi licenciado em 31/7/2018, segundo informado pelo Comandante do Colégio Naval (evento 9 da
APM).

A Denúncia foi recebida em 18/10/2018 (evento 1, doc.1, da APM).

O réu foi citado em 29/11/2018 (evento 23).

Antes de se proceder à oitiva do ofendido e da testemunha ministerial, o Parquet Castrense requereu a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a
convocação do Conselho de Justiça para apreciar o feito, aduzindo que a Lei nº 13.774/2018 não alterou a
competência do Colegiado nos crimes praticados por militar contra militar à época dos fatos, conforme
dispõe o art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM.

Contudo, o Magistrado a quo entendeu que a competência para prosseguir no feito seria do Juízo
monocrático, denegando a arguição formulada pelo MPM, com fulcro no inciso I-B do art. 30 da Lei nº
13.774/18 (evento 58).

Assim, em 25/1/2019, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a referida decisão, autuado neste
Tribunal sob o nº 7000358-86.2019.7.00.0000 e distribuído para este Relator.

Seguindo o entendimento firmado por esta Corte Castrense no julgamento do IRDR nº 7000425-
51.2019.00.0000, declarei nula, na ocasião, a Decisão do Juízo de 1º grau para restabelecer a competência
do Conselho de Justiça, a fim de processar e julgar a Ação Penal Militar, uma vez que o réu era militar ao
tempo em que praticou o delito (evento 8 do RESE).

Retomado o curso processual perante o Órgão competente, foi realizada audiência de inquirição do ofendido
e da testemunha do MPM (evento 131), oportunidade em que declararam:

- Ofendido, Al GABRIEL TEIXEIRA DE ANDRADE SILVA:

"que confirma os fatos narrados na denúncia, declarando que, no final de outubro do ano
de 2017, estava ocorrendo inspeção do Almirantado no Colégio Naval. Naquele dia, devido
a "correria" para ir embora, não se deu conta de que teria deixado seu armário aberto, com
o notebook em seu interior, vindo a perceber a falta do aparelho somente no dia do retorno
para o Colégio Naval; que soube que um marinheiro havia pego seu notebook; que o réu o
procurou dizendo que teria a intenção de devolver o notebook e pediu que ele mentisse
para o seu comandante de companhia, dizendo que teria encontrado o notebook em um
ônibus, o que não foi aceito pelo ofendido. Esclareceu ainda que não havia entre ele e o
réu nenhuma dívida e que não o conhecia anteriormente." (evento 130, vídeos 1-3 da
APM);

- Testemunha, CF GILSON NUNES MACHADO, o qual informou:

"que tomou conhecimento do fato por meio da Sra. Luciana, de quem é amigo. Relatou que
a Sra. Luciana é mãe da então namorada do réu, e o procurou dizendo que o acusado teria
chegado a casa dela com um notebook que estava em uma mochila, os quais foram
entregues para sua filha. Disse que a filha da Sra. Luciana solicitou que ela levasse o
notebook para trabalho, pois lá ela conhecia funcionários que poderiam desbloquear o
notebook. De acordo com o relato da Sra. Luciana, a testemunha disse que o funcionário,
ao ligar o notebook, verificou que havia uma foto de um aluno do Colégio Naval. A partir de
então, esse funcionário não mexeu mais no notebook e devolveu o equipamento à Sra.
Luciana, que ao perceber que havia algo estranho, ligou para ele e relatou o ocorrido. A
testemunha, então, deu a orientação de que o notebook fosse levado para a Escola Naval
para ser entregue ao Comandante do Colégio Naval, o que foi feito. A testemunha informou
que entregou a mochila com o notebook ao Comandante o Colégio Naval, o qual, ao ligar o
equipamento diante da testemunha, percebeu tratar-se realmente de um aluno daquele
colégio, que, inclusive, foi chamado naquele momento para identificar o aparelho. Por fim,
a testemunha acrescentou que a Sra. Luciana relatou para ele, que o réu teria contado a
ela que achou a mochila com o notebook em um ônibus." (evento 130, vídeos 4-6 da APM).

A Defesa arrolou como testemunhas Luana Lins de Paula Gomes, então namorada do réu, e Maikon Nunes
Ferreira (evento 145), os quais afirmaram em audiência o seguinte (evento 167):

- Civil LUANA LINS DE PAULA GOMES:

"(...) que o réu pediu para que ela o ajudasse a descobrir o dono de um notebook que
estava dentro de uma mochila, encontrado dentro do quartel (Colégio Naval). Relatou que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a
era necessário desbloquear o equipamento, tendo em vista que eles já teriam informação,
depois de terem visto uma foto no aparelho. A testemunha disse que pediu para uma
pessoa que trabalhava na loja de sua mãe e que "mexia" com computadores para
desbloquear o notebook. Relatou ainda que sua mãe não teria gostado da ideia de ela estar
com o notebook; que sua mãe teria ligado para uma pessoa do quartel. A testemunha
acrescentou que o réu contou a ela que encontrou a mochila com o notebook em um
armário vazio, que ninguém sabia de quem era. Informou que, na época, sua mãe não
aceitava o relacionamento entre eles. Ao final, disse que não possuí mais relacionamento
com o réu". (evento 166, vídeos 1-2 da APM);

A outra testemunha arrolada pela defesa, MAIKON NUNES FERREIRA, declarou:

"que teve conhecimento que o réu teria encontrado um notebook no interior de um
armário, localizado no alojamento onde fazia limpeza diária. Informou que o réu relatou a
ele que teria levado o notebook para casa para depois devolver ao legítimo dono na
semana seguinte e que tal atitude foi para não prejudicar o licenciado (saída) dos militares.
Disse, ainda, que não tinha conhecimento sobre como o réu teria saído da OM com o
notebook. Por fim, informou que serviu na mesma OM do réu por 1 ano, disse que o réu era
um militar que cumpria suas obrigações e que ficou surpreso com o ocorrido, pois não
tinha conhecimento de nada que desabonasse a conduta do réu enquanto militar." (evento
166, vídeos 3-4 da APM).

Na mesma oportunidade, o réu foi qualificado e interrogado (evento 165), oportunidade em que declarou:

"que, no dia dos fatos, os alunos estavam sendo licenciados (saída) e, quando os alunos
deixaram o alojamento, ele foi incumbido de fazer a limpeza, pois somente depois poderia
ir embora; que durante a limpeza, encontrou uma mochila dentro de um armário que
estava aberto. Relatou, ainda, que tinha conhecimento que alguns armários eram
conhecidos como "armários de agarra", armários sem dono, que estavam sempre vazios e,
em um desses armários, encontrou a mochila. Alegou que pegou a mochila com o
notebook, com o intuito de não atrasar a saída dos militares, para que ninguém saísse
prejudicado e devolveria quando descobrisse quem era o dono. Disse que levou o
computador para seu alojamento e depois para sua casa. Como não conseguiu descobrir
quem era o dono do equipamento, pediu ajuda para sua ex-namorada, a qual disse que iria
ver se alguém no trabalho de sua mãe conseguiria desbloquear o computador. Afirmou que
posteriormente tomou conhecimento que a mochila com o computador fora entregue no
Colégio Naval. O réu disse que não devolveu o notebook imediatamente porque atrasaria a
saída de outros militares. Afirmou que, por ocasião de sua saída da OM, foi inspecionado,
mas que não teria sido questionado sobre o conteúdo na mochila (...). (evento 166, vídeos
5-7 da APM).

Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu diligências (eventos 167 e 172 da APM), que vieram aos
autos (evento 174). O MPM nada requereu (evento 181).

Em alegações escritas, o MPM aduziu que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito e, não
constatada a ocorrência de qualquer causa excludente de culpabilidade ou de ilicitude, pugnou pela
condenação do réu com base no crime previsto no art. 240 do CPM (evento 186).

Por sua vez, a Defesa, preliminarmente, requereu que fosse o julgamento realizado pelo Juízo monocrático,
por força da Lei nº 13.774/18; pediu a aplicação do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do
CPP, ao caso em espécie, bem como a aplicação da Lei nº 9.099/95, ante a inconstitucionalidade parcial do
art. 90-A. No mérito, pugnou pela absolvição com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, e,
subsidiariamente, pela desclassificação da infração para furto atenuado, na forma do artigo 240, §§ 1º e 2º,
do CPM, com a redução da pena no máximo legal, bem como, se cabível, a atenuante prevista no artigo 72,
inciso III, alínea "b" (procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe
ou minorar-lhe as consequências), do mesmo códex, com a aplicação da pena no seu mínimo legal (evento
202 - doc 2, da APM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a
Designada a Audiência por meio do sistema de videoconferência (evento 196), em razão da pandemia da
COVID-19, a Defesa se insurgiu, alegando prejuízo para o réu com a realização do referido ato de forma
remota, requerendo a suspensão do feito (evento 203).

No entanto, a referida petição não foi acolhida pelo douto magistrado, que adiou a data do julgamento, mas
manteve a realização da Audiência por meio de videoconferência (evento 215 da APM).

Inconformada, a DPU impetrou habeas corpus neste Tribunal, autuado sob o nº 7000319-55.2020.7.00.0000,
de minha relatoria, que foi julgado prejudicado por perda de objeto (evento 17 do HC).

Prosseguindo com a marcha processual, em Sessão de Julgamento de 14/7/2020, o Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha, por unanimidade, indeferiu todas as preliminares defensivas. No mérito, condenou o
ex-Marinheiro GUILHERME SANTOS DOS ANJOS à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de
furto.

A sentença transitou em julgado para o MPM em 28/7/2020 (evento 258).

Já a Defesa, irresignada com a condenação, interpôs o presente Recurso (evento 251). Em suas Razões,
preliminarmente, requereu a anulação da sentença pelos seguintes motivos: Incompetência do Conselho de
Justiça para julgamento do réu ex-militar; não oferecimento do Acordo previsto no art. 28-A do CPP e não
aplicação da suspensão condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099/95, em virtude da
inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da referida lei. Pugnou, ainda, pela anulação do processo devido à
realização das audiências pelo sistema de videoconferência, alegando prejuízo à defesa e afronta aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, a Defesa pugnou pela absolvição do apelante com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM,
e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para infração disciplinar, nos termos do art. 240, §§ 1º
e 2º, do CPM. Por fim, a Defesa pediu, na dosimetria, para que fosse considerada a redução da pena no
patamar de 2/3 (dois terços), prevista, igualmente, no art. 240 supra, bem como a aplicação das atenuantes
previstas no art. 72, incisos, I, II e III, alínea "b", do CPM, ante a restituição da res, a menoridade e o histórico
militar do Réu (evento 264).

Em suas contrarrazões, o Órgão Ministerial rebateu todas a teses defensivas, pugnando pela manutenção da
Sentença condenatória (evento 268).

Instada a se manifestar, a PGJM, em parecer exarado pelo Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pela rejeição das preliminares defensivas, e, no mérito, pelo
não provimento do apelo, a fim de se manter na íntegra o decreto condenatório (evento 7).

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a

VOTO

O Apelo é tempestivo e, presentes os demais requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA
PARA JULGAR EX-MILITAR

A DPU pugna pela nulidade da Sentença a quo, porquanto prolatada por Juízo incompetente. Aduz que, em
virtude do licenciamento do réu, este agora ostenta a condição de civil e, assim, não poderia ter sido julgado
pelo Conselho de Justiça, a quem cabe somente o julgamento de militares da ativa, de acordo com a nova
redação conferida pela Lei nº 13.774/18 à Lei nº 8.457/92.

Contudo, o pleito defensivo não merece prosperar.

A questão da competência do Colegiado a quo neste processo já foi decidida no bojo do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000358-86.2019.7.00.0000, oportunidade que, por decisão monocrática de minha lavra, foi
firmada a competência do Conselho de Justiça na espécie, em consonância ao entendimento fixado por esta
Corte Castrense no julgamento do IRDR nº 7000425- 51.2019.00.0000.

Dessa forma, considerando que a r. Decisão exarada por este Relator transitou em julgado (evento 16 do
RESE supramencionado), a matéria resta preclusa para a Defesa, eis que acobertada pela coisa julgada e da
qual não cabe mais discussão nesta Justiça Especializada.

Ante o exposto, não conheço da preliminar de incompetência do Juízo a quo, por falta de amparo legal, eis
que a matéria já está acobertada pela coisa julgada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP - ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Prossegue a DPU, requerendo a anulação da sentença em virtude do não oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) ao acusado, pelo Parquet Militar, na forma prevista pelo art. 28-A do CPP comum.

A Defesa alega também que o apelante possui o direito subjetivo ao referido instituto, porquanto ostenta a
qualidade civil e que a inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução na Justiça Militar viola o princípio da
isonomia.

Todavia, carece de amparo legal o pleito defensivo, mormente inexiste previsão legal de aplicabilidade do
Acordo de Não Persecução Penal aos feitos em trâmite nesta Justiça Castrense.

Prevê o art. 28-A do CPP comum que:

Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo
de não persecução penal (ANPP), desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente (....). (Grifo nosso.)

Ressalte-se que o legislador, ao inserir esse instituto no âmbito no processo penal comum, através da Lei nº
13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar.
Assim, observa-se que não se trata de uma mera omissão acidental, mas sim do que a doutrina costuma
chamar de silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício aos processos em curso nesta
Justiça especializada.

Nesse sentido, torna-se importante ressaltar que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº 10.372/2018,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a
que originou a Lei nº 13.964/2019, conforme se observa, in verbis:

"JUSTIFICAÇÃO
(...) Hoje, há uma divisão em 3 partes muito próximas nos aproximadamente 720 mil
presos no Brasil: 1/3 crimes praticados com violência ou grave ameaça, 1/3 crimes sem
violência ou grave ameaça e 1/3 relacionados ao tráfico de drogas.
Em que pese quase 40% serem presos provisórios, há necessidade de reservar as sanções
privativas de liberdade para a criminalidade grave, violenta e organizada; aplicando-se,
quando possível, as sanções restritivas de direitos e de serviços a comunidade para as
infrações penais não violentas.
Para tanto, indica-se a adoção de "acordos de não persecução penal", criando nas
hipóteses de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a figura do acordo de não
persecução penal, por iniciativa do órgão do Ministério Público e com participação da
defesa, submetida a proposta à homologação judicial.
(...)
Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os
crimes hediondos ou equiparados , os crimes militares e aqueles que envolvam
violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública .
( . . . )
(
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=ED806924050A
145A8DAF52CA5133D22D.proposicoesWebExterno2?codteor=1666497&filename=Tramita
cao-PL+10372/2018 .". (Grifos nossos.)

Nessa senda, registre-se que, antes mesmo da entrada em vigor da referida modificação no Código de
Processo Penal, o Conselho Nacional do Ministério Público, de forma inédita, tinha estabelecido balizas para
a aplicação do referido instituto e, nos termos da Resolução nº 183/CNMP, de 24/1/2018, vedou a aplicação
do ANPP aos crimes praticados por militares que atentassem contra a hierarquia e a disciplina militares,
como é o caso dos autos.

Igual posicionamento adotou o MPM, ao dispor sobre os procedimentos de investigação criminal na seara
castrense, na Resolução nº 101-CSMPM, de 26/9/2018, que veda a aplicação do Acordo aos crimes militares
definidos pelo art. 9º do CPM, independentemente de o infrator ser civil ou militar.

Dessa forma, ao contrário do que afirmou a Defesa, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal não se
consubstancia em um direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do Ministério Público oferecê-lo, se
entender que é o caso, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 28-A do CPP e não seja vedado
pelas Resoluções citadas acima.

Assim, a inaplicabilidade desse instituto na seara castrense não viola o princípio da isonomia ou da
igualdade, como tenta fazer crer a DPU, uma vez que a Justiça Militar possui regramento específico, que não
foi alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Lei do pacote anticrime), principalmente pela preponderância do
Princípio da Especialidade, tendo em vista a notável proteção aos bens jurídicos tutelados pela legislação
castrense, sobretudo a hierarquia e a disciplina militares.

Destarte, esse entendimento já foi exaustivamente discutido e reafirmado por este Tribunal e pelo Supremo
Tribunal Federal em casos relativos à aplicação da Lei de Drogas na JMU. Nesse sentido, trago o seguinte
julgado do STF, in litteris:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. "(...) 3. Inobstante mais
benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente,
esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da
norma. 5. Ordem denegada." ( HC nº 123.190, Ministra ROSA WEBER, julgado em
2/6/2015). (Grifo nosso.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a

Nessa toada, também são os ensinamentos do ilustre doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI sobre o
Princípio da Especialidade:

"(...) Princípio da especialidade: em confronto com a Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. (...). O Contexto militar demanda uma rigorosidade excepcional,
não se podendo admitir a benignidade idealizada pela legislação penal comum,
ao menos no tange ao referido art. 28." ( Código Penal Militar Comentado, 2ª Edição
revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, págs.
443/444). (Grifo nosso.)

Ademais, é cediço que as disposições constantes na legislação processual penal comum só se aplicam aos
feitos em trâmite na Justiça Militar, de forma subsidiária, quando houver omissão no CPPM, de acordo com o
seu art. 3º, o que não se observa no presente caso.

Além disso, há que se destacar a impossibilidade de se mesclar o regime processual comum com o regime
processual castrense, mediante o recorte de partes mais benéficas de cada um deles.

Por fim, cumpre destacar o trecho da r. Sentença a quo, que, de forma fundamentada, refutou a incidência
do referido instituto nesta Justiça especializada, in verbis:
"(...) Não merece ser acolhida, também, a segunda preliminar trazida pela nobre Defesa,
quando requer a aplicação do acordo de não persecução penal, trazido pela Lei 13.964/19,
que alterou o artigo 28-A do CPP e, assim se entende, pelo fato de o legislador
inovador, quando tratou do assunto, deixou de fazê-lo em relação ao Código de
Processo Penal Militar. (Grifo nosso.)
Logo, a interpretação não pode ser outra senão a de que não quis fazê-lo porque quando
quis a ele se referir, o fez expressamente no seu art. 18, ao alterar o art.16 do CPPM para
acrescentar a alínea A, que trata do sigilo do inquérito. Em verdade, a "novatio legis"
se traduz numa opção de política criminal adotada pelo legislador penal pátrio
que cria um verdadeiro negócio jurídico entre o Órgão Ministerial e o envolvido.
Assim, por certo, incompatível com a natureza da legislação adjetiva castrense, que tem
índole especial. (Grifo nosso.)
Cabe, ainda, ressaltar que o processo penal militar é o instrumento constitucional, pelo
qual se viabiliza a aplicação da lei substantiva castrense, com mira nos princípios da
Hierarquia e Disciplina Militares, fundamentais para a existência das Forças Armadas e o
cumprimento de sua missão constitucional prevista no art. 142 (da CF/88). (...)". (evento 1,
doc. 4).

Ante o exposto, rejeito a presente preliminar defensiva por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO, PREVISTA NA LEI Nº 9.099/95.

A DPU pugna, ainda, pela nulidade da sentença, aduzindo que o apelante possui direito subjetivo à
suspensão condicional do processo, em virtude da inconstitucionalidade parcial do art. 90-A, prevista na Lei
nº 9099/95, por violação ao princípio da isonomia.

No entanto, o pleito defensivo não merece prosperar, porquanto não há como aplicar essa Lei no âmbito da
Justiça Militar, visto que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, não tendo nada a ver com a
legislação, os valores e os costumes castrenses.

Aliás, o próprio art. 90-A da Lei n° 9.099/95 expressamente prevê a sua não aplicação na esfera desta
Justiça Especializada. Nesse sentido, tem sido a posição dominante desta Corte de Justiça, in verbis:

"(...) Com relação à incidência dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 ,
igualmente, esta norma não é aplicável no âmbito desta Justiça Especializada
por força da vedação legal contida no seu art. 90-A. Precedentes do Supremo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a
Tribunal Federal e do Plenário do Superior Tribunal Militar. (...) Negado provimento
ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.". ( Apelação nº 7001325-
34.2019.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Julgamento
em 5/3/2020). (Grifo nosso.)

Igual entendimento possui o plenário do STF, que considerou constitucional a proibição da aplicação dessa
nominada Lei aos crimes militares in verbis:

"EMENTA: PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DESERÇÃO - CPM, ART.187. CRIME MILITAR
PRÓPRIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO ART. 90-A, DA LEI N. 9.099/95 - LEI
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS. INAPLICABILIDADE, NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE, FACE AO ART. 98, INCISO I, § 1º, DA CARTA
DA REPÚBLICA. (...). O art. 90-A, da n. 9.099/95 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais, com a redação dada pela Lei n. 9.839/99, não afronta o art. 98,
inciso I, § 1º, da Carta da Republica no que veda a suspensão condicional do
processo ao militar processado por crime militar. In casu, o pedido e a causa de pedir
referem-se apenas a militar responsabilizado por crime de deserção, definido como delito
militar próprio, não alcançando civil processado por crime militar. Obiter dictum:
inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação da Lei n. 9.099 ao civil processado
por crime militar. Ordem denegada.". ( HC nº 99.743, Ministro MARCO AURÉLIO,
Decisão em 6/10/2011.) (Grifos nossos.)

Por fim, tal entendimento também resta assentado nesta Egrégia Corte por meio do enunciado de Súmula n°
9, in verbis:

" A Lei n° 9.099, de 26/9/95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá
outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União.". (Grifos nossos.)

Pelo exposto, rejeito a preliminar defensiva por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO PELA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE
JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA.

Persevera a DPU, em seu desiderato, pleiteando a anulação do processo devido à realização da audiência de
julgamento pelo sistema de videoconferência por acreditar que houve prejuízo à defesa de seu assistido pela
não realização de sustentação oral em plenário, o que, segundo ela, afronta os princípios constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, a exemplo das outras teses, essa igualmente não merece prosperar.

É de sabença geral que a instrução processual deve ser feita, em regra, de forma presencial. No entanto, em
virtude das restrições impostas pela pandemia da COVID-19, a realização de atos processuais foi vedada
pela Resolução nº 314, do CNJ, de 20/4/2020, nos termos do seu art. 3º, in verbis:

Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto
aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que
tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo
de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de
atos presenciais. (Grifo nosso.)

Nesse ínterim, a Portaria nº 61, de 31/3/2020, do CNJ, trouxe a possibilidade da realização das audiências
judiciais por meio de videoconferência, in verbis:

O Presidente do CNJ, resolve:
(...)
Art. 1º Instituir a plataforma emergencial de videoconferência para realização de
audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período
de isolamento social, decorrente da pandemia Covid-19.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a
Parágrafo único. O uso da Plataforma é facultativo aos tribunais e não exclui a utilização de
outras ferramentas computacionais que impliquem o alcance do mesmo objetivo." (Grifo
nosso.)

Assim, não se vislumbra qualquer prejuízo pela não realização de sustentação oral em plenário, ou nulidade
na realização do referido ato por meio do Sistema de Videoconferência, porquanto a Audiência, com
sustentação oral, foi realizada em consonância com o disposto nas Resoluções do CNJ e na Resolução nº
275, de 2/4/2020, deste Eg. Tribunal, a qual previu, nos seus arts. 8º e 11º, o seguinte:

(...) Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM,
fica facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da
União, aos advogados e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro-
Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico em até 1
(um) dia útil após a publicação da pauta.
Parágrafo Único. Após a juntada da sustentação oral, quem figurar no outro polo da
demanda terá o prazo de até 1 (um) dia útil para, por meio eletrônico, contraditá-la.
(alterado pela Resolução nº 281, de 6/5/2020).
(...)
Art. 11. A primeira instância da JMU deverá disciplinar a realização dos julgamentos nos
respectivos Juízos para se adequar à situação de pandemia causada pelo novo Coronavírus,
observando eventuais orientações emanadas da Corregedoria.". (Grifo nosso.)

Cabe destacar, ainda, que a realização de Audiência por meio de videoconferência encontra amparo legal,
não só na Resolução nº 314 do CNJ, e na Resolução nº 275 do STM, editadas em virtude da situação
extraordinária ocasionada pela pandemia da COVID-19, mas também no art. 185, § 2º, do CPP comum, e nas
Resoluções do Superior Tribunal Militar nº 202/2014 e nº 224/2016, que especificam a matéria no âmbito
desta Justiça Especializada, tratando sobre a instrução criminal e o Sistema de Audiências por
Videoconferência (SAV).

Assim, observa-se que o Magistrado de origem agiu corretamente ao remarcar a Audiência de julgamento do
acusado e determinar sua realização por meio do sistema de videoconferência, com vistas a compatibilizar
as medidas restritivas, destinadas à contenção desta terrível patologia, que assola o país (Sars-COv-2), no
intuito de dar continuidade à prestação jurisdicional.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PANDEMIA COVID-19. AÇÃO PENAL MILITAR. ATOS
PROCESSUAIS PRESENCIAIS E PRATICADOS REMOTAMENTE. SUSPENSÃO. REGIME DE
PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO DO JUDICIÁRIO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 1. Em
razão da pandemia do COVID-19 que assola o País e o mundo, o Conselho
Nacional de Justiça implementou medidas de padronização das condutas na
seara judicial, considerando a natureza essencial dessa atividade jurisdicional e
a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua continuidade,
compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores,
agentes públicos, advogados e usuários em geral. 2. Não há motivos que
ensejam a suspensão das providências que podem ser adotadas por meio
eletrônico, pois são as previstas e implementadas no período de normalidade
institucional. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. ( Habeas Corpus nº
7000245-98.2020.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
Julgamento em 4/6/2020.) (Grifo nosso.)

De mais a mais, a realização de Audiências de forma remota encontra-se em harmonia com a jurisprudência
desta Corte Superior, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. DESIGNAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE TESTEMUNHAS MINISTERIAIS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA E
MEDIANTE PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS EXTERNOS À JUSTIÇA MILITAR. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. HABEAS

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a
CORPUS DENEGADO. I - Não configura constrangimento ilegal a medida tomada
pelo magistrado dirigido à realização de inquirição de testemunhas para
instrução do processo por meio de videoconferência, com amparo na legislação
constitucional e infraconstitucional, em observância ao princípio da razoável
duração do processo e as garantias processuais asseguradas à defesa do
acusado. II - A legislação interna corporis que trata da realização de audiências por
videoconferência, quando envolver órgãos externos, tem como suporte de validade,
basicamente, o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, a Lei nº 11.900, de 8 de
janeiro de 2009, e o art. 222, § 3º, do Código de Processo Penal, aplicados
subsidiariamente ao processo penal militar, por força do art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime." ( Habeas Corpus nº 0000018-
38.2017.7.00.0000. Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Julgamento em
14/2/2017.) (Grifo nosso.)

Continua a Defesa, aduzindo que a disciplina da matéria pelo CNJ afronta o princípio da separação dos
poderes, já que cabe ao legislativo a edição de leis penais e processuais penais.

Entretanto, mais uma vez, a DPU ignora a situação de excepcionalidade pela qual passa o país e lança mão
de argumentos sem qualquer fundamento jurídico, com toda vênia.

A competência do CNJ para disciplinar questões interna corporis do Judiciário, aí se incluindo a realização de
audiências e demais atos processuais, encontra respaldo no art. 103-B, § 4º, inciso I, da Constituição
Federal, que conferiu àquele Órgão a atribuição de controlar a atuação administrativa dos magistrados por
meio da edição de atos regulamentares, como efetivamente fez com a edição das Resoluções nº 314 e nº
318, que tratam sobre as medidas de enfrentamento da pandemia da COVID-19.

Nesse conspecto, chama a atenção que, quando o CNJ atuou com a expedição da Resolução nº 213, de
15/12/2015, que dispõe sobre a realização da audiência de custódia, a DPU jamais se insurgiu ou questionou
a sua validade, pelo menos não se tem notícia de algo nesse sentido. Ao contrário, o Órgão Defensivo
sempre defendeu a sua aplicação nesta Justiça Especializada, o que demonstra, com a máxima vênia, um
evidente comportamento contraditório diante de situações parecidas, em que o CNJ, no auge de seu mister,
edita Resoluções para disciplinar os mais diversos tipos de situações, em que é chamado a se pronunciar.

Por fim, a DPU questiona a escolha do aplicativo "zoom" para a realização do ato processual de forma virtual
na Audiência, aduzindo que pairam dúvidas acerca da sua segurança e confiabilidade.

Contudo, tal argumento, da mesma forma, não merece guarida, já que a Defesa não logrou êxito em
apontar, com clareza e de forma inquestionável, quais inconsistências ou falhas de segurança teriam
ocorrido, apenas se atendo a matérias jornalísticas pretéritas, o que é muito pouco, com toda venia.

Além do mais, conforme se observa no evento 245, a Audiência foi realizada sem qualquer interferência ou
falha de segurança - como muitas realizadas nas diversas Auditorias Militares espalhadas pelo País, durante
essa pandemia, garantindo, dessa forma, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Como é cediço, os próprios tribunais superiores, inclusive esta Corte de Justiça, da mesma forma, vem
realizando julgamentos por meio de videoconferência nesse período de pandemia desde meados do ano
passado.

Enfim, a realização do referido ato pelo sistema de videoconferência em nada influenciou para a apuração
da verdade dos fatos ou decisão de mérito, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do referido
procedimento processual, ex vi do art. 499 do CPPM:

Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa", bem como do art. 502 do mesmo Diploma Processual: "Não
será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da
verdade substancial ou na decisão da causa.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade pela realização de audiência por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a
videoconferência por falta de amparo legal.

MÉRITO

No mérito, a DPU requereu a absolvição do apelante com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, ante
a ausência de dolo em sua conduta, já que seu assistido não tinha a intenção de se apropriar do notebook,
mas sim descobrir o dono para devolvê-lo.

Pugnou, ainda, pela desclassificação do delito para infração disciplinar, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do
CPM, aduzindo que o apelante restituiu a coisa antes da instauração da Ação Penal, e, por fim, de forma
subsidiária, pediu para que fosse considerada a redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços), prevista,
igualmente, no art. 240 supra, bem como a aplicação das atenuantes previstas no art. 72, incisos I, II e III,
alínea "b", do CPM, ante a restituição da res, a menoridade e o histórico militar do Réu (evento 264).

Contudo, não assiste razão à Defesa.

In casu, o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime militar de furto
(art. 240, caput, do CPM) por ter subtraído, de dentro do alojamento do Colégio Naval, um notebook, que
estava no armário do aluno Gabriel Teixeira de Andrade Silva.

Trata-se de crime militar contra o patrimônio, que visa tutelar a propriedade, a detenção e a posse do bem
subtraído e se consuma quando a coisa é retirada da esfera de vigilância da vítima pelo transgressor, que
age com a intenção de se assenhorar da res, ou seja, no momento em que o proprietário não pode mais
exercer os atos referentes a sua posse, como aconteceu no caso em exame, senão vejamos.

O réu consumou o crime no instante em que retirou o notebook do armário do ofendido (esfera de
disponibilidade da vítima) e o levou consigo para fora da Unidade Militar, permanecendo, de forma mansa e
pacífica, na posse da res furtiva.

Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte:

"(...) Vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da inversão da posse, por
meio da qual se considera que o crime de furto se consuma quando o bem
jurídico é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por
curto espaço de tempo, ingressando na livre disponibilidade do agente, sendo
prescindível o fato de que não tenha sido alcançada a posse tranquila.". (
Apelação nº 0000097-07.2015.7.02.0202, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Julgamento em 2/2/2017.) (Grifo nosso.)

A autoria do delito restou cristalinamente demonstrada pelos depoimentos do Ofendido, das testemunhas, e
do próprio acusado, tanto na fase inquisitorial, como na judicial.

A materialidade ficou caracterizada, igualmente, pelos depoimentos de testemunhas e do réu, bem como
pelo Laudo de avaliação do aparelho.

Observa-se, assim, que o conjunto probatório colacionado aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o
ex-militar agiu de forma livre e consciente, ao subtrair o notebook do armário do aluno Gabriel, quando
estava fazendo faxina no alojamento.

A alegação do réu de que pegou o notebook, que estava em um armário vazio, visando descobrir quem era o
dono não se sustenta. Como também não é crível o argumento do então soldado de que pegou a mochila
com o equipamento no "intuito de não atrasar a saída dos militares, para que ninguém saísse prejudicado e
devolveria quando descobrisse quem era o dono" .

Ora, fica difícil acreditar nessa versão, pois quem entregou o aparelho no Colégio Naval foi a mãe de sua
então namorada, que desconfiou da conduta do acusado.

Se realmente essa era a intenção do réu, teria procurado seus superiores hierárquicos e entregado a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a
mochila, e não retirado o objeto do quartel e levado-o para casa da namorada.

Até porque, o acusado sabia que o procedimento correto seria procurar o escalão superior para entregar o
notebook, como ele próprio afirmou em seu interrogatório: "que havia um ordenamento que o obrigava a
entregar objetos achados".

Além do mais, com a mera inicialização do notebook, já se constataria que o equipamento era de um aluno
do Colégio Naval por causa da foto na área de "login", conforme se observa nos seguintes trechos do
depoimento das testemunhas:

- civil LUANA LINS DE PAULA GOMES, à época namorada do réu, que informou:

"Relatou que era necessário desbloquear o equipamento, tendo em vista que
eles já teriam informação, depois de terem visto uma foto no aparelho (...)"; (Grifo
nosso.)

- CF Gilson Nunes Machado, o qual afirmou:

"De acordo com o relato da Sra. Luciana, a testemunha disse que o funcionário, ao ligar o
notebook , verificou que havia uma foto de um aluno do Colégio Naval. A partir
de então, esse funcionário não mexeu mais no notebook e devolveu o
equipamento à Sra. Luciana, que ao perceber que havia algo estranho, ligou para
ele e relatou o ocorrido.".

Então, dúvidas não há de que o acusado tinha a intenção de se apossar do aparelho, que só foi restituído ao
seu legítimo dono por circunstâncias alheias à vontade daquele, graças a iniciativa da Srª. LUCIANA, genitora
da namorada do acusado.

Da mesma forma, os demais elementos probatórios coligidos nos autos, em especial a prova testemunhal,
só reforçam a presença de dolo na conduta do apelante, que, como se vê, não tinha a menor intenção de
encontrar o proprietário do equipamento, a fim de restituí-lo, mas sim assenhorar-se do objeto de forma
sorrateira, o que quase conseguiu.

Acrescente-se, ainda, o fato de o acusado procurar o Aluno Gabriel, dono do notebook, após o ocorrido, no
intuito de pedir que este mentisse para seu superior hierárquico e afirmasse que esqueceu o aparelho em
um ônibus, conforme se observa no seguinte trecho do depoimento do referido Ofendido:

" que o réu o procurou dizendo que teria a intenção de devolver o notebook e
pediu que ele mentisse para o seu comandante de companhia, dizendo que teria
encontrado o notebook em um ônibus, o que não foi aceito pelo ofendido (...)".
(Grifo nosso.)

Dessa forma, não restam dúvidas de que o apelante incorreu em crime militar, ao subtrair um bem
pertencente a outrem no interior da OM em que servia, além de, com seu comportamento delituoso, atingir
de forma significativa os valores, os princípios e os pilares sobre os quais se sustentam as Forças Armadas,
pois, ao agir assim, maculou o senso de companheirismo e de camaradagem, além da hierarquia e da
disciplina.

Quanto ao pleito defensivo de desclassificação da conduta para infração disciplinar, com fundamento no art.
240, § 2º, do CPM, igualmente não merece prosperar.

O referido dispositivo consagra a figura do furto atenuado, que possibilita a conversão da pena privativa de
liberdade em infração disciplinar, desde que o infrator seja primário, a coisa furtada seja de pequeno valor e
ocorra a restituição do objeto subtraído antes da instauração da ação penal.

Nesse período, malgrado o réu seja primário, torna-se inviável essa conversão, tendo em vista que o
acusado foi licenciado da Força Naval. Além do mais, não houve a devolução da res furtiva pelo acusado, já
que a restituição do notebook foi feita pela mãe da ex-namorada dele ao CF GILSON NUNES MACHADO, que,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a
por sua vez, entregou o objeto ao Comandante do Colégio Naval, conforme se observa no depoimento do
nominado Oficial em Juízo:

"(...) A Sra. Luciana, ao perceber que havia algo estranho, ligou para ele e relatou o
ocorrido. A testemunha, então, deu a orientação de que o notebook fosse levado
para a Escola Naval para ser entregue ao Comandante do Colégio Naval, o que foi
feito. A testemunha informou que entregou a mochila com o notebook ao
Comandante o Colégio Naval, o qual, ao ligar o equipamento diante da
testemunha, percebeu tratar-se realmente de um aluno daquele colégio, que,
inclusive, foi chamado naquele momento para identificar o aparelho. Por fim, a
testemunha acrescentou que a Sra. Luciana relatou para ele, que o réu teria contado a ela
que achou a mochila com o notebook em um ônibus. (evento 130, vídeos 4-6 da APM).
(Grifo nosso.)

Outrossim, sabe-se que não se deve considerar o valor do objeto furtado in tela, entre R$ 1.699,00 (mil
seiscentos e noventa e nove reais) e R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), como de pequeno
valor. Pelo contrário, essa quantia, comparada à remuneração de um soldado, torna-se bastante relevante, o
que só evidencia a reprovabilidade do comportamento do acusado, bem como o elevado grau de
ofensividade em sua conduta, impedindo, dessa forma, a aplicação do princípio da insignificância e a
consequente conversão da conduta em infração disciplinar, caso essa mudança fosse possível no contexto
que ora se analisa.

Nesse caminhar, tem sido a jurisprudência desta Corte, in verbis:

"(...) Não prospera a tese da insignificância quando o valor da coisa furtada
perfaz um montante significativo em face do patrimônio da vítima e sua
capacidade financeira. Ademais, a lesão ao bem jurídico foi expressiva e a
reprovabilidade da conduta, acentuada, quando considerados os valores de
confiança e lealdade que devem presidir a convivência entre militares em
caserna. Revela-se inviável a pretensão defensiva de transmudar o delito para
infração administrativa, nos termos do § 1º do art. 240 do CPM, uma vez que tal
medida se traduziria em impunidade, visto que o acusado já foi desligado da
Força (a bem da disciplina) e, doravante, seria incogitável cumprir sanção
disciplinar no quartel. Autoria e materialidade demonstradas à exaustão. Apelo
ministerial provido por decisão unânime. (...)." ( Apelação nº 0000051-
73.2015.7.04.0004, Ministro Ten Bri Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
Julgamento em 4/11/2016.) (Grifo nosso.)

De igual forma, não merece melhor sorte o pleito defensivo de reconhecimento do furto atenuado previsto
no § 1º do art. 240 do CPM, com a consequente redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços), pelos
mesmos fundamentos apresentados alhures, já que resta igualmente inviável aplicar o princípio da
insignificância ao caso em espécie, tendo em vista a ofensividade da conduta do apelante, o grau de
reprovabilidade social e o valor do objeto subtraído.

Por fim, quanto ao pedido de reforma na dosimetria da pena, para que sejam consideradas as atenuantes do
art. 72, incisos, I, II e III, alínea "b", do CPM, em virtude da suposta restituição da res furtiva, a menoridade e
o histórico militar do Réu, nada há de ser reparado no decreto condenatório.

Como já afirmado acima, o apelante não restituiu o notebook ao ofendido, e, em virtude de seu
comportamento criminoso, o histórico militar não pode ser considerado meritório. Ademais, não obstante a
presença da menoridade, a incidência de circunstância atenuante não pode resultar em uma reprimenda
abaixo do mínimo legal abstratamente cominado ao delito.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte Superior, a exemplo de quando julgou a Apelação nº
0000017-05.2014.7.05.0005, Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em
2/2/2016, que está em consonância com o enunciado da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de
Justiça, a qual dispõe: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/06/2021 08:59:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e85cc4a

Há, ainda, o pedido de prequestionamento ao final das razões do recurso. Contudo, nenhuma das matérias
trazidas no presente apelo constitui mácula aos direitos e às garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal de 1988, pelas razões já abordadas linhas atrás, tendo sido respeitados os princípios da
dignidade da pessoa humana, da isonomia, da individualização da pena, do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.

Destarte, delineados todos os elementos constitutivos do crime de furto, tipificado no art. 240, caput, do
CPM, e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como não havendo qualquer causa
excludente de ilicitude, culpabilidade ou extintivas de punibilidade, a manutenção do decreto condenatório é
medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.